Tribunal: STF
Processo: ARE 1440610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IDEC.



    1. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. É prescindível a demonstração, pelo poupador, de eventual vinculação ao IDEC, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido. Ademais, tal questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.391.198/RS, apreciado pelo rito dos Recursos Repetitivos, o qual definiu que a decisão prolatada na ação civil pública possui eficácia para todo o território nacional e para todos os poupadores, associados ou não do IDEC.



    2. SUSPENSÃO DO FEITO. Verifica-se que, de acordo com o Ato nº 021/2016-P, expedido recentemente pela Presidência deste Tribunal de Justiça, não mais perdura a orientação de suspensão das liquidações individuais e cumprimentos individuais de sentença coletiva da ação civil pública nº 16.798.0/98-DF (nº inicial 503/93), uma vez que houve julgamento definitivo dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.361.800-SP, 1.370.889-SP, 1.391.198-RS e do ARE nº 920.090-RS. Desse modo, deve ser afastado o pedido de suspensão do feito.



    3. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. A abrangência dos efeitos da decisão proferida pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília possui eficácia para todo e qualquer prejudicado pelos fatos debatidos, mesmo que não residentes na circunscrição do juízo prolator, nos termos do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 723-STJ, oriundo do paradigma REsp 1.391.198/RS.



    4. EXCESSO DE EXECUÇÃO. A parte agravante em suas razões apenas alega o suposto excesso de execução, sem demonstrar as eventuais irregularidades do cálculo. Recurso não conhecido no ponto.



    5. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS. A alegação de que a cobrança de juros foi alcançada pela prescrição incidente no artigo 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 somente veio a ser formulada nas razões do presente agravo, configurando-se a inovação recursal. Agravo de instrumento não conhecido no ponto.



    6. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos definiu que os juros de mora devem ser computados desde a data da citação do devedor na ação civil pública.



    7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de interesse recursal. Agravo de instrumento não conhecido no ponto.



    8. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO COMANDO SENTENCIAL. Os juros remuneratórios, dada a sua natureza compensatória, necessitam constar expressamente no título para serem executados. Assim, inexistindo previsão desta rubrica na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação relativamente ao Plano Verão (janeiro de 1989), conforme definido no Tema 887 – STJ, oriundo do paradigma REsp 1.392.245/DF.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXI, XXXV, LIV e LV, e 92, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 690819, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 796473 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 901963 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 587, 715 e 848, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 587: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 15/09/2014,



    b) quanto ao Tema nº 715: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/10/2014, e



    c) quanto ao Tema nº 848: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 04/11/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente